Tribunal: STF
Processo: HC 216379
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e organização criminosa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Teses não apreciadas pelo Tribunal Superior antecedente. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Trajano de Cristo Soares e outro em favor de Daniel Almeida da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, exarada nos autos do RHC 152.877/RS (evento 14-5). 



    O Paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, de corrupção de menores e de organização criminosa, tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, caput, e art. 61, I, todos do Código Penal, art. 244-B, § 2º, do ECA c/c art. 29, caput, do Código Penal e art. 2º, §§2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13 (evento 3, fls. 17-22).



    Extraio do ato dito coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO DECORRENTE DE EQUÍVOCO QUANTO À VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



      1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.



    2. Caso em que o acórdão embargado ratificou as razões adotadas pelas instâncias ordinárias, as quais, diante dos fatos de elevada gravidade e o "relevante envolvimento do recorrente com grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas", expressamente consideraram a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O decreto prisional destacou, ainda, que o ora embargante já possui condenações por outros delitos, inclusive homicídios e porte ilegal de arma de fogo.



    3. Quanto à informação, trazida pela defesa, sobre a suposta incorreção dos antecedentes criminais, considerados pelo Juízo de origem quando da decretação da prisão preventiva, constitui inovação recursal, sendo que "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 



    4. Ainda que assim não o fosse, vê-se que o suposto equívoco quanto aos antecedentes criminais do acusado sequer foi levado à apreciação da Corte de origem, que apenas corroborou os fundamentos adotados pelo Magistrado singular, o que obsta,portanto, sua análise diretamente perante esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



      5. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. 



    6. Embargos de declaração rejeitados. ”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 15):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, INCLUSIVE POR HOMICÍDIO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



      1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos apontados, ocorridos em contexto de disputa territorial entre facções criminosas rivais, atribuindo-se relevante envolvimento do agravante com grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas, sobretudo mediante auxílio financeiro e incentivo às violentas práticas criminosas perpetradas.



      3. Adicionalmente, o decreto prisional aponta que o agravante já possui condenações por outros delitos, inclusive por homicídios e porte ilegal de arma de fogo, corroborando, assim, a periculosidade do agente e a necessidade da custódia, com vistas a frear a reiteração delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, à garantia da ordem pública. 



    4. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo que pesa contra o acusado indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao Paciente. Assevera que o Paciente ‘não possui condenações pretéritas, tampouco de homicídio, se tratando, na verdade, de réu primário’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De acordo com a denúncia, ‘a organização criminosa denominada ANTIBALA mantém conexão com os CRIAS DO IPÊ, grupo criminoso independente que visa a reconquista das "bocas de tráfico" do bairro Jardim Carvalho, uma vez que foram expulsos pelos BALAS NA CARA. DANIEL ALMEIDA DA SILVA, vulgo DANI, ora paciente, em tese, concorreu para a prática delitiva financiando, integrando e promovendo a organização criminosa, exercendo função de comando, ajustando, planejando e organizando as práticas delitivas, bem como prestando apoio moral, além da certeza de eventual auxílio, solidarizando, encorajando e incentivando para as práticas delitivas’.



    No caso, o juízo primevo destacou que ‘Foram juntados aos autos de representação, relatórios de investigação, dando conta de que desde meados do final do ano de 2015 até a presente data, existe uma disputa acirrada e violenta pelos pontos de tráfico da região da Vila IPE/Colina no bairro Jardim Carvalho, entre as facções criminosas Balas na Cara e Antibalas, com envolvimento de indivíduos segregados e havendo um grande aporte econômico para patrocinar a atividade delitiva, demonstrando extrema organização e articulação, arregimentando jovens dispostos a matar e com uma "rede" de informações estruturada no levantamento dos alvos e suas localizações, conforme relatado. Os fatos revestem-se de acentuada violência e relacionam-se a possíveis disputas entre grupos criminosos rivais, voltados ao tráfico de drogas, circunstâncias que acenam para a periculosidade dos agentes e autorizam a segregação cautelar como forma de estancar suas ações e, dessa forma, assegurar a ordem pública’ (evento 3, fl. 54).



    Na mesma toada, ao ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual ressaltou que, ‘no caso em tela, a decisão judicial da prisão preventiva do paciente, acusado da prática de crimes de homicídio, está motivada e a situação detentiva justificada na garantia da ordem pública‘ (evento 3, fl. 59).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que ‘as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos apontados, ocorridos em contexto de disputa territorial entre facções criminosas rivais, apontando-se relevante envolvimento do agravante com grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas, sobretudo mediante auxílio financeiro e incentivo às violentas práticas criminosas perpetradas’. No bojo dos embargos de declaração, a autoridade dita coatora ainda enfatizou ‘os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, as quais, diante dos fatos de elevada gravidade e o "relevante envolvimento do recorrente com grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas" (e-STJ fl. 156), expressamente consideraram a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP’ (evento 15).



    Nesse contexto, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e/ou ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto às teses defensivas de ausência de contemporaneidade dos fatos mantenedores da prisão cautelar e de contradição nas instâncias anteriores quanto à existência de antecedentes criminais em face do Paciente, observo que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora